Tribunal: TCU
Processo: 008.985/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 4/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOLUÇÃO EM NUVEM(SaaS) PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (ITSM).

Inteiro teor:
Acórdão 6897/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, 250 do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.985/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.